Tribunal: TJSP
Processo: 1010334-33.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Pretensão de cobertura de procedimento cirúrgico de septoplastia – Negativa ao argumento de que vigente prazo de carência por se tratar de doença preexistente – Fato novo – Realização da cirurgia pela autora por meio do SUS – Perda do interesse de agir quanto à obrigação de fazer – Extinção do processo

Ementa:
APELAÇÕES – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais – Pretensão de cobertura de procedimento cirúrgico de septoplastia – Negativa ao argumento de que vigente prazo de carência por se tratar de doença preexistente – Fato novo – Realização da cirurgia pela autora por meio do SUS – Perda do interesse de agir quanto à obrigação de fazer – Extinção do processo sem resolução do mérito – Responsabilidade da autora pelo pagamento dos ônus sucumbenciais – Ausência de obrigação da ré em dar cobertura ao procedimento pleiteado – Doença preexistente declarada pela autora quando da contratação do plano – Informação clara quanto ao período de carência em relação à doença preexistente – Natureza de urgência do procedimento não caracterizada – Inaplicável a portabilidade de carência – Requerimento realizado fora do prazo previsto na RN ANS na 186/2009, vigente ao momento da contratação do plano – Danos morais incabíveis – Licitude da conduta da ré em negar o procedimento pleiteado – Inexistência de responsabilização que lhe possa ser imputada – Sentença de parcial procedência reformada em parte para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em relação ao pedido de obrigação de fazer, mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização por danos morais – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.